Tribunal: TJMT
Processo: 1009781-32.2023.8.11.0037
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1009781-32.2023.8.11.0037
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE
Recorrente: ANA JULIA VIEIRA
Recorrido: BANCO DO BRASIL SA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 20 a 23/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995
RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. NÃO COMPROVADO VÍNCULO. FORNECEDORA NÃO COMPROVOU A LICITUDE DA COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INDEFERIMENTO DE DANOS MORAIS POR ANOTAÇÕES PRÉ-EXISTENTES. INSURGÊNCIA DA PARTE CONSUMIDORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência na qual foi declarado inexistente o débito objeto da demanda, contudo, indeferido o pedido de danos morais, em razão de anotação pré-existente.
2. Insurgência recursal da parte consumidora pela procedência do pedido de indenização por danos morais.
3. No caso concreto a parte consumidora alega a que teria sido negativada de forma indevida. Nega a existência de relação contratual e pretende além da inexistência do débito, indenização por danos morais.
4. A fornecedora não apresentou documentos hábeis para comprovar a relação contratual entre as partes.
5. Incumbe ao responsável pela negativação demonstrar a licitude do ato, o que não restou comprovado no caso em análise, deixando de cumprir com o ônus do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
6. Ainda que o débito seja inexistente, deve ser analisada a eventual existência de danos morais com base no histórico de negativações apresentadas nos autos.
7. A negativação questionada pela parte autora é de um débito no valor de R$ 1.289,77 (mil duzentos e oitenta e nove reais e setenta e sete centavos), cuja anotação restritiva foi divulgada a terceiros em 16/04/2022. Analisando o histórico constante no id. 2057444175 é possível verificar que houve a pré-existência de anotação, além de anotação de débitos posteriores, senão vejamos:
8. Cumpre salientar que ao analisar a existência de dano moral em razão de negativação indevida tem como marco inicial a data que a restrição passa a ter efeito perante terceiros, ou seja, a data da exibição para os usuários da plataforma.
9. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência.
10. A súmula 385 do STJ assim dispõe: "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”
11. Conforme posicionamento recente do SJT: “o marco temporal para a análise da ocorrência ou não de dano moral é a data da suposta conduta ilícita, e não a data da propositura da demanda, ajuizada anos após a conduta. No presente caso, o acórdão expressamente assentou que na data da inscrição sobre a qual tratam os presentes autos já existiam outras duas inscrições no cadastro restritivo. O fato de terem sido excluídas posteriormente, por si só, não afasta a incidência da Súmula 385/STJ, mormente quando a recorrente não aduz as razões da exclusão posterior, limitando-se a aduzir que eram ilegítimas. (STJ - AREsp: 1627243 SP 2019/0353301-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 29/03/2022).
12. Sendo assim, restou comprovada a existência de anotação prévia no caso em e tela, sendo, portanto, aplicável o entendimento da súmula 385 do STJ, a qual entende ser indevida indenização moral em caso de anotação indevida quando houver anotação preexistente.
13. Deste modo, a sentença a quo não merece reforma, não havendo que se falar em direito ao recebimento de indenização por dano moral.
14. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
15. Recurso conhecido e não provido.
16. Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009781-32.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA JULIA VIEIRA - CPF: 039.492.600-56 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024